Tribunal: CARF
Processo: 19647.014307/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.014307/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.029 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
GENESIS VEICULOS E SERVICOS AUTOMOBILISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
NULIDADE. MPF.
O MPF é mecanismo de controle administrativo e nenhuma irregularidade
houve em relação ao mandado, uma vez que regularmente emitido e
cientificado à Contribuinte.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do lançamento em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.014307/2007-03
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 663-662) interposto pelo responsável
solidário Fabiano Antônio da Silva diante do Acórdão 10-46.224, proferido pela 6a Turma da
DRJ/POA, que julgou improcedente as Impugnações apresentadas. O Acórdão está assim
ementado (fl. 424-433):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO ARBITRADO. A
verificação de omissão de receitas constitui infração que autoriza a lavratura do
competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário. É cabível o
arbitramento do lucro se a pessoa jurídica, durante ação fiscal, deixar de exibir
documentos que embasaram sua escrituração, após regularmente intimada. Em se
tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmo fatos que ensejaram o
lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na
decisão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar
a realização de diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de
inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la
amparada em demonstração com base em oferta de provas hábeis e idôneas, descabendo
solicitar ao fisco que supra aquilo que deixou de juntar à peça de defesa.
INTIMAÇÃO As intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
SUSTENTAÇÃO ORAL A legislação que rege o processo administrativo fiscal não
prevê a oportunidade de sustentação oral no julgamento de 1a instância. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido

Para entendermos melhor o plano de fundo, transcrevo o relatório do acórdão
recorrido, verbis:
A matéria sob litígio tem origem na fiscalização instaurada com a emissão dos
Mandados de Procedimento Fiscal nos 04.1.01.00-2007-00688-9 ( 21/08/2007 ) e
04.1.01.0012008-00097-3 ( 07/02/2008 ), que culminou com a representação fiscal para
exclusão do Simples e lançamento de ofício para fatos geradores ocorridos em 2003 e
2004, na modalidade do lucro arbitrado, no presente processo, assim como formalização
de Representação Fiscal para Fins Penais , no processo de no 19647.002815/2008-11.
A empresa “Gênesis Veículos e Serviços Automobilísticos Ltda – ME” iniciou suas
atividades em 10/2003, tendo como objetivo social a “locação e arrendamento de
veículos e serviços automotivos”. Em março/2004 foi constituída uma filial desta
empresa. Figuram como sócios os Srs. Francisco Luis Linhares Maciel, CPF
639.175.133-15 e Fabiano Antonio da Silva, CPF 669.340.103-10. No curso da ação
fiscal não foram localizadas nem a empresa e sua filial, assim como seus sócios, nos
endereços constantes das bases de dados da Receita Federal. A Receita Federal
constatou a existência junto às montadoras General Motors do Brasil Ltda, Volkswagen
do Brasil Ltda e Fiat Automóveis S.A, de notas fiscais de vendas de automóveis
emitidas nos anos de 2003 e 2004 em nome da empresa fiscalizada, nos montantes de
R$ 2.128.574,96 e R$ 2.119.431,77, respectivamente. O sujeito passivo, por sua vez,
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

apresentou Declarações de Inatividade para estes períodos. As intimações para
apresentação de documentos indispensáveis ao desenvolvimento da ação fiscal, de
esclarecimentos acerca das divergências, foram feitas por Edital, sem nenhuma
manifestação por parte do contribuinte.
Quando lavrados os Autos de Infração, o sujeito passivo e os solidários foram
intimados via edital. Aproveito para transcrever parte do relatório do Acórdão Recorrido que
explica o deslinde processual envolvendo as intimações por edital:
A ciência dos Autos de Infração deu-se por Edital afixado na Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Recife em 27/02/2008, por haverem sido improfícuas as tentativas
de localização da empresa e de seus sócios.
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o lançamento,
recolhido o crédito tributário ou apresentado prova de interposição de medida judicial
para anular o lançamento ou suspender a exigibilidade do crédito tributário, foi o
processo encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva.
Em 28/08/2008 ocorreu a inscrição em dívida ativa.
Os sócios da empresa, Srs. Francisco Luis Linhares Maciel, CPF 639.175.133-15 e
Fabiano Antonio da Silva, CPF 669.340.103-10 ajuizam ação ordinária na Justiça
Federal – 3a Vara Federal do Estado de Pernambuco, em 08/2010, com pedido de
antecipação de tutela jurisdicional, requerendo a anulação dos autos de infração e
confirmando o direito de manifestação no procedimento administrativo. O Sr. Juiz
informa que, no tocante ao lançamento efetuado em nome da pessoa jurídica, da qual os
autores da ação são sócios, nenhuma irregularidade existiu, uma vez que quando do
início da ação fiscal, a empresa já estava informalmente inativa, razão de não ter sido
encontrada. Quanto a Francisco Luis Linhares Maciel, também nenhuma irregularidade
existiu quanto à notificação por Edital do Termo de Sujeição Passiva Solidária, pois seu
endereço no cadastro da RFB estava desatualizado. Quanto ao sócio Fabiano Antonio da
Silva houve falha quanto à realização de notificação realizada por Edital, uma vez que
este apresentou alteração de endereço antes da efetiva notificação editalícia. Desta
forma, considerou o juiz a anulação do Edital que tratava da responsabilidade solidária,
quanto ao autor Fabiano Antonio da Silva, que foi cientificado do Termo de Sujeição
Passiva Solidária a partir da publicação da sentença ( 30/10/2010 ), podendo tomar as
medidas administrativas cabíveis no prazo legal. A PFN devolve o processo à Delegacia
de origem em 10/02/2012, cancelando as inscrições em dívida ativa. Em 28/03/2012 o
TRF da 5a Região Fiscal publica o trânsito em julgado do processo judicial, mantendo a
anulação do edital quanto ao autor Fabiano Antonio da Silva. Como o sócio já havia
apresentado impugnação ao auto de infração, conforme fls. 304/313, passamos a
analisá la.
Após o julgamento em DRJ, houve a intimação do sujeito passivo e solidários
novamente via edital. O responsável solidário Francisco Luis Linhares Maciel, presentou
Recurso Voluntário que não foi conhecido por esta Turma, conforme Acórdão n.o 1302-004.595
(fl. 552-558), visto que o Sr. Francisco não havia instaurado a fase litigiosa por meio da
apresentação de impugnação a seu tempo e nem havia obtido êxito em anular sua intimação na
via judicial.
Em relação à intimação por edital do Sr. Fabiano, em razão de decisão judicial (fl.
619-620), foi anulada a intimação do julgamento de primeira instância para determinar a
realização de nova intimação no endereço do advogado da parte autora regularmente constituído
nos autos do processo administrativo, determinando a reabertura do prazo para apresentação do
Recurso Voluntário. Conforme fl. 632, há notícias nos autos de que tal decisão transitou em
julgado, na linha do despacho de encaminhamento abaixo colacionado (fl. 611):
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

Foi interposto Recurso Voluntário, no qual se arguiu preliminarmente: a (i)
nulidade do TVF diante da extrapolação do previsto no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
que limitava-se à fiscalização de IRPJ. No mérito, o recorrente pretende a “extinção por falta de
provas” diante da ilegitimidade da presunção estabelecida pelos agentes fiscais para procederem
o lançamento por arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN, considerando que bastava
“perícia/diligência” ao DETRAN para aferição dos valores pelos quais os veículos foram
alienados permitindo-se, assim, a correta apuração da base de cálculo (art.142, CTN).
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário deve ser conhecido. O AR de intimação do seu procurador
foi recebido em 03/08/2022 (fl. 660) e o Recurso protocolado por procurador constituído em
30/08/2022.
II – PRELIMINAR – NULIDADE TVF
O responsável solidário Fabiano alega a nulidade da autuação por extrapolação
aos limites da ação fiscal por parte do Auditor Fiscal. É que o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) indicava a fiscalização apenas ao IRPJ dos períodos de 2003 e 2004, assim poderia ter
sido fiscalizado com relação a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.
Em que pese a relevância do argumento, não podemos deixar de reconhecer a
similaridade das bases de incidência do IRPJ e da CSLL. Assim, a Portaria RFB no 11.371/2007,
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

vigente à época, que trata do planejamento das atividades fiscais autorizaria a postura adotada
pelo Fiscal:
Art. 8o Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção
expressa.
Além disso, também pela Súmula CARF no 171, não haveria como acolher o
pleito recursal.
Assim, voto rejeitar a arguição de nulidade.

III – MÉRITO – DAS PROVAS E DO ARBITRAMENTO
Já no mérito, quanto à apuração do resultado por arbitramento entendo que é
incorreto a afirmativa de que derivou exclusivamente de presunção indevida das autoridades
fiscais. Na realidade, a apuração do resultado por arbitramento derivou da não apresentação dos
Livros e demais elementos da escrituração, conforme explicitado no TVF.
Houve diversas tentativas de intimação e reintimação da Recorrente (fls. 211 e ss.)
para apresentar os documentos e livros de sua escrituração contábil e fiscal, assim como a prestar
esclarecimentos acerca da origem dos recursos com os quais realizou as aquisições dos veículos
junto às montadoras anteriormente citadas, não se manifestou.
Ocorre que a legislação é clara em determinar o arbitramento do lucro nos casos
em que o sujeito passivo deixar de apresentar os livros e documentos da escrituração. Quando
não há comprovação da origem dos valores usados para aquisição dos veículos, e sendo o
objetivo social da empresa a “locação e arrendamento de veículos e serviços automotivos”, a
fiscalização, procedeu ao arbitramento do lucro para os anos-calendário de 2003 e 2004,
baseando-se no valor das compras realizadas pela empresa, sendo a base de cálculo obtida a
partir da aplicação do coeficiente de 0,4 sobre as notas fiscais.
Isso é o que autoriza o art. 535, V do RIR/1999:
Base de Cálculo quando não conhecida a Receita Bruta
Art.535.O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será determinado
através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma das seguintes
alternativas de cálculo (Lei no 8.981, de 1995, art. 51):
(...)
V- quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
A verificação dos fatos seguiu as normas em vigor, com aplicação do percentual
previsto em lei. As provas levantadas pelo Fisco encontram-se nos autos. O Recorrente não
provou que a empresa agenciava compra e venda de mercadorias, recebendo por esta operação
uma remuneração máxima de 3% (três por cento) sobre o valor do veículo.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.029 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.014307/2007-03

Não cabe ao órgão administrativo avaliar argüições de confisco ou alegações
supervenientes quanto à possibilidade de apuração do lucro real, a partir de práticas de mercado,
que não foram sequer trazidas durante o procedimento fiscal, inclusive pela expressa vedação da
Súmula CARF no 2.
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 684
DF CARF MF
Original